Tribunal: TJMT
Processo: 1028257-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028257-66.2022.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. A. D. R. - CPF: 107.003.831-82 (AGRAVADO), EDVALDO CHERUBIM - CPF: 363.235.348-43 (ADVOGADO), JOSE MAICON SANTOS RINALDI - CPF: 029.665.271-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MAICON SANTOS RINALDI - CPF: 029.665.271-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. A. D. R. - CPF: 107.003.831-82 (AGRAVANTE), EDVALDO CHERUBIM - CPF: 363.235.348-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PRESCRITO A MENOR COM AME TIPO I. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. UTILIZAÇÃO DO AGRAVO INTERNO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade e negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo condenação solidária ao fornecimento de fórmula especial (Neocate LCP) a menor diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal tipo I (AME I) e APLV, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível superar a preclusão temporal decorrente da intempestividade da apelação interposta pelo Município de Cuiabá;

(ii) saber se o agravo interno pode ser utilizado como sucedâneo da apelação intempestiva para reexame do mérito;

(iii) saber se o Município possui responsabilidade solidária na obrigação de fornecimento do suplemento alimentar prescrito, mesmo diante da alegação de que se trata de insumo de competência do Estado.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que não conheceu da apelação municipal está amparada em certidão de intimação válida, ausente comprovação de qualquer vício ou causa de prorrogação legal do prazo recursal.

4. O agravo interno, manejado como sucedâneo da apelação intempestiva, contraria os princípios da preclusão e da segurança jurídica, não podendo reabrir discussão já encerrada.

5. Ainda que superado o óbice da intempestividade, não se afasta a responsabilidade solidária do Município pelo fornecimento do insumo prescrito, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.

6. A confissão judicial expressa pelo Estado de Mato Grosso, que reconhece a responsabilidade primária do Município à luz da Lei no 8.080/1990, reforça a legitimidade da condenação solidária.

7. A ausência de inovação argumentativa e a reiteração de fundamentos já rejeitados caracteriza litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:

"1. A preclusão temporal impede o reexame de mérito por agravo interno manejado como sucedâneo de apelação intempestiva.

2. O fornecimento de insumos de saúde pode ser exigido solidariamente de qualquer dos entes federativos, a quem incumbirá eventual compensação, nos termos da orientação fixada no Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.003, §5o, e 1.021, §4o; L. 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin); TJDF, AgInt 0700306-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo objeto consiste no fornecimento de suplemento alimentar (fórmula especial NEOCATE LCP) a menor diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e, conforme se apurou posteriormente, com diagnóstico compatível com Atrofia Muscular Espinhal – tipo I (AME tipo I), conforme consta nos autos originários.

Na decisão agravada, o eminente Relator deixou de conhecer da apelação interposta pelo Município por considerá-la intempestiva, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Estado de Mato Grosso, e negou provimento à apelação deste último, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento do suplemento alimentar, conforme prescrição médica e laudos acostados aos autos.

O Município, ora agravante, sustenta que a decisão monocrática não deve prosperar, pois o fornecimento da fórmula nutricional não seria de sua responsabilidade, mas sim do Estado de Mato Grosso, a quem competiria, por força da Lei Estadual n.o 10.928/2019, assegurar, por meio de sua rede pública de saúde, a distribuição gratuita da fórmula especial a crianças com intolerância à lactose ou APLV.

Alega, ademais, que o produto objeto da demanda não integra a atenção básica de saúde, cabendo, portanto, ao Estado o encargo de fornecê-lo, por estar vinculado ao componente especializado da assistência farmacêutica.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado (Id. 330700860).

Em contrarrazões ao agravo, o autor da ação, representante do menor beneficiário da tutela, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno, sob o fundamento de que este estaria sendo utilizado como sucedâneo da apelação intempestiva, circunstância que violaria os princípios da preclusão e da segurança jurídica, conforme precedentes do STJ.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, argumentando que não houve inovação nas razões recursais e que o agravante apenas repete os fundamentos já rejeitados na decisão impugnada, caracterizando conduta protelatória, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Destaca ainda a existência de confissão judicial expressa por parte do corréu Estado de Mato Grosso, o qual, em suas próprias contrarrazões, reconheceu que a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula alimentar é, em caráter primário, do Município de Cuiabá, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a exclusão do ente municipal da obrigação, nos termos do art. 389 do CPC (Id. 334054390).

O Estado de Mato Grosso, de fato, ao apresentar suas contrarrazões, manifestou-se no sentido de que, conforme as diretrizes do SUS e a legislação vigente (especialmente os arts. 17 e 18 da Lei no 8.080/90), a execução dos serviços de alimentação e nutrição dos usuários é de competência municipal, sendo do Município a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação determinada na sentença, com possível redirecionamento ao Estado apenas em caso de inadimplemento do ente municipal (Id. 331752897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá tem por objeto a reforma da decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em favor do menor José Antônio Diniz Rinaldi, não conheceu da apelação municipal por intempestividade e, quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso, negou-lhe provimento, mantendo a condenação solidária ao fornecimento do suplemento alimentar prescrito, qual seja, a fórmula especial Neocate LCP (400g).

Sustenta o agravante que a decisão agravada não considerou corretamente o prazo legal para interposição da apelação, além de reiterar os argumentos já expostos nas razões recursais no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula seria exclusivamente do Estado, haja vista a previsão da Lei Estadual no 10.928/2019 e a classificação do produto como item de média ou alta complexidade, pertencente ao componente especializado da assistência farmacêutica, conforme diretrizes do SUS.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

No que se refere à alegação de intempestividade da apelação, a decisão monocrática encontra-se amparada em certidão de intimação regularmente expedida no sistema eletrônico, a qual fixa, de modo claro e objetivo, a fluência do prazo recursal. O agravante não demonstrou qualquer irregularidade na contagem do prazo, tampouco comprovou a existência de feriado local ou suspensão de expediente que justificasse a prorrogação do prazo legal.

Deste modo, ausente qualquer vício na intimação ou motivo legalmente relevante para a superação da preclusão temporal, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento da apelação, com fundamento no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, constata-se que o agravante se utiliza do presente agravo interno como mero sucedâneo da apelação intempestiva, com o objetivo de reabrir a discussão acerca do mérito da causa, prática que se revela incompatível com os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Nesse ponto, a jurisprudência é clara ao afirmar que não é cabível agravo interno para rediscutir matéria preclusa por apelação intempestiva.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NOVO INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a
impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão
, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas . Arts. 223, 505 e 507 do CPC. 1.1 . Questão já analisada por decisão não combatida resta acobertada pela preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (TJ-DF 07003061920248070000 1903923, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Ainda assim, caso superado o óbice da intempestividade, a insurgência do Município também não encontra amparo jurídico.

É incontroverso nos autos que o menor é portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo I), enfermidade de alta complexidade que impõe severas restrições alimentares, sendo o suplemento prescrito a única alternativa viável à sua subsistência, conforme expressamente atestado por profissional médico habilitado, com base em prescrição fundamentada e contemporânea ao ajuizamento da demanda. Não há, portanto, qualquer omissão, imprecisão ou desatendimento às exigências legais que justifique a rediscussão da matéria já enfrentada e decidida.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, litisconsorte passivo na presente ação, ao apresentar contrarrazões ao agravo interno, reconheceu expressamente que a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula é primariamente municipal, nos termos das regras de repartição do SUS, notadamente os artigos 17 e 18 da Lei no 8.080/1990, o que configura confissão judicial nos termos do art. 389 do CPC, reforçando a legitimidade da condenação solidária imposta na sentença.

O agravante, por sua vez, insiste na exclusão de sua responsabilidade com base em norma infralegal estadual e em classificação administrativa do insumo, sem, contudo, afastar o comando vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, segundo o qual:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855.178/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin)

Portanto, ainda que haja previsão normativa de atuação prioritária do Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, tampouco justifica o descumprimento da decisão judicial. A pretensão de se eximir integralmente do cumprimento da obrigação, em face de menor hipossuficiente e acometido por doença grave, revela-se juridicamente infundada e colidente com a eficácia plena e imediata do direito à saúde, consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Importa destacar, por fim, que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, sem apresentar qualquer elemento novo ou vício na decisão agravada, caracterizando nítido intuito protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, arbitrada de forma proporcional e razoável.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025